Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos (ID: 9666242 – pp. 2/10) que serviram de base para expedição do precatório (ID: 9666244) expedido em favor dos substituídos FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO, mediante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Instado (ID: 32623115), o DF informou não se opor ao pedido (ID: 33297047). Passo a decidir. No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados (ID: 9666242), o Supremo Tribunal Federal não havia finalizado o julgamento da questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, a execução deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no mencionado recurso extraordinário. Ademais, indeferiu-se no ID: 11500028 a renúncia à correção monetária dos cálculos pelo IPCA-E, manifestada pelos substituídos processualmente. Registra-se que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC. Verifica-se ainda que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.1.2003; 1% a.m. de 1o.2.2003 a 30.6.2009 e 0,5% a.m. a partir de 1o.7.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve ser de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair no período posterior à vigência da MP n. 567/2012. Nesse contexto, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a maio de 2012 deve ser o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Diante disso, antes de determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, intimem-se as partes para esclarecer se os valores inscritos no ID: 9666244 foram adimplidos. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador